Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002432-31.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 58820-81.2015.811.0041 (Código 1077342) indeferiu a tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Sustenta a Agravante que consignou o depósito dentro do prazo e no montante incontroverso, bem como questiona vários pontos do processo e recurso administrativo.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 11549455.
Contrarrazões apresentadas no Id. 6893728.
Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.
É o sucinto relatório.
Fundamento. Decido.
A causa comporta julgamento monocrático, pois atende aos dispostos no artigo 932, do CPC.
Para que haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, imprescindível e indispensável é o depósito integral do valor questionado, a teor do que dispõe o art. 15, II, do CTN.
Acerca da matéria, também não distoa a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO QUE CONDICIONOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AO DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. (TJ/MT - N.U 1002441-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)
No caso em apreço, ao analisar os documentos que instruem o presente Recurso de Agravo de Instrumento, não se verifica qualquer comprovação ou indício de que o Agravante tenha observado o requisito essencial para a suspensão do crédito tributário, qual seja, o depósito integral do valor do crédito, ficando a sua alegação de consignação do depósito do valor no campo das conjecturas.
Com relação aos questionamentos referente aos vários pontos do processo e recurso administrativo, registro que estes versam sobre matéria de mérito da própria Ação Anulatória e, por tal motivo, deverão ser analisadas pelo juízo a quo, em momento processual próprio e adequado, sob pena deste Sodalício incorrer em supressão de instância e ofensa ao juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.
Nesse sentido a jurisprudência in verbis:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE PARCELAMENTO FISCAL C/C ANULAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – REFIS ESTADUAL – TRANSPORTE TERRESTRE – PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE TRIBUTO (ICMS) – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – MATÉRIA MERITÓRIA – ATIVIDADE QUE INCIDE O IMPOSTO DE ICMS – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 87/96 – RECURSO PROVIDO. 1. Os argumentos de existência de termo de confissão e parcelamento da dívida celebrados espontaneamente pelo contribuinte, ausência de vícios na manifestação de vontade e dever de boa-fé objetiva nas relações são matérias meritórias devem ser analisadas pelo juízo a quo, em momento processual próprio e adequado, sob pena de supressão de instância , ofensa ao juiz natural . 2. A atividade de transporte terrestre municipal é atividade que incide o imposto de ICMS, conforme estabelece expressamente o art. 1o e art. 2o, II, da Lei Complementar no 87/96. Constitucionalidade declarada em sede de controle abstrato ou concentrado pelo STF (ADI no 2.669). 3. Recurso de Agravo de Instrumento provido. (TJ/MT - N.U 1001928-59.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Transitada em julgada esta decisão e não havendo manifestação das partes, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Comunique-se o juízo a quo acerca desta decisão.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora